Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743285-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vitoria Elias Duarte Agravado: Bradesco Seguros S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitoria Elias Duarte contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0720068-92.2023.8.07.0020. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 52362572). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator